Tribunal: STF
Processo: HC 246849
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 1º.10.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Francisco Ailton de Sousa Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.133.108, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e a corré Ana Claudia Lima Gomes condenados, em 10.12.2021, pelo juízo da Décima Segunda Vara Federal do Ceará (Ação penal n. 0821614-35.2019.4.05.8100) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta 
dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (fraude em procedimento licitatório, duas vezes). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Os acusados ANA CLAUDIA LIMA GOMES e FRANCISCO AILTON DE SOUSA SILVA, de forma livre e consciente e com unidade de desígnios, frustraram e fraudaram o caráter competitivo de procedimentos licitatórios através da apresentação de documentos falsos com o intuito de obter vantagem indevida para si e para outrem. 



    Com efeito, os acusados fizeram uso de documentação falseada para viabilizar a indevida habilitação da empresa ESCUDO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, da qual ANA CLÁUDIA LIMA GOMES era sócia-administradora, em dois processos licitatórios distintos, bem como apresentou os mesmos documentos para certificação junto ao Conselho Regional Administração. 



    I - DA LICITAÇÃO PROMOVIDA PELA JUSTIÇA MILITAR 



    Em 3 de outubro de 2017, a sra. ANA CLÁUDIA LIMA GOMES, apresentou Atestado de Capacidade Técnica falso (fl. 458) para a habilitação da empresa ESCUDO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, com o objetivo de concorrer ao Pregão Eletrônico 
nº 01/2017, realizado pela Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar. 



    Nesse sentido, o referido processo licitatório tinha como objeto a contratação de empresas para a prestação de serviços de apoio às atividades administrativas de forma contínua, em específico, na prestação de serviços de vigilância armada, copeiragem, recepção, limpeza e técnico em suporte operacional em hardware e software, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. 



    Conforme documentado na Ata de Realização do Pregão Eletrônico (fls. 142-176), a empresa ESCUDO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP foi declarada vencedora do Grupo 1 da licitação, que abrange quatro itens. 



    Após recurso administrativo apresentado pela empresa ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI 
(fls. 557-565), questionando o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa ESCUDO, a 10ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR solicitou que esta apresentasse comprovação de autenticidade do referido documento, através de ofício remetido à ANA CLÁUDIA LIMA GOMES (fls. 551). 



    A empresa ESCUDO, em resposta, comunicou que não encontrou a documentação necessária para comprovar autenticidade do documento inicialmente apresentado, requerendo a desistência do pregão (fl. 566).



    A Justiça Militar, então, encaminhou referida documentação ao MPF, para análise de possível conduta criminosa. 



    Após abertura de Procedimento na Procuradoria da República, o sr. FRANCISCO AILTON DE SOUSA SILVA, que é funcionário da empresa Escudo, confessou, em depoimento prestado em 8 de maio de 2018 (mídia em anexo – Termo de Depoimento fls. 1501), ter assinado o documento em questão, apesar de não ter nenhuma ligação com a empresa Eficaz. Afirmou, ainda, que assinou o documento sem saber do que se tratava e que não fora ele que o confeccionara. 



    O administrador da empresa EFICAZ, sr. José Everardo de Aquino, afirmou, em audiência realizada em 24 de abril de 2018 (mídia em anexo – Ata às fls. 778), que o documento é falso, tendo em vista que fora assinado por pessoa sem vínculo com a empresa, além de que o conteúdo é inverídico, já que sua empresa não tem necessidade nem capacidade/estrutura de acolher os empregados citados no atestado. 



    Ademais, apresentou Boletim de Ocorrência, em que registra mais uma vez a ocorrência de fraude (fls. 780). 



    Uma vez demonstrada a falsidades dos documentos, a conduta dos denunciados, bem como o seu uso no processo licitatório, foi inicialmente firmado acordo de não persecução penal com ANA CLÁUDIA LIMA GOMES (fls. 1506-1512), sendo este posteriormente revogado em audiência (Ata às fls. 3410), em face da descoberta de novo delito de mesma natureza, conforme será a seguir delineado. 



    II - DA LICITAÇÃO PROMOVIDA PELA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ



    No transcurso da investigação, foi obtida a informação de que a empresa ESCUDO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP prestou serviços a esta Procuradoria da República do Estado do Ceará 
(fl. 783-784). 



    Com efeito, em 4 de julho de 2016, a sra. ANA CLÁUDIA LIMA GOMES também apresentou Atestado de Capacidade Técnica falso (fl. 1.655) para a habilitação da empresa ESCUDO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, da qual era sócia-administradora, com o objetivo de concorrer ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. 



    O objeto do referido Pregão foi a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de auxiliar administrativo, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada na Procuradoria da República no Estado do Ceará. 



    A empresa ESCUDO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP sagrou-se vencedora da citada licitação (Termo de Adjudicação 
às fls. 1638-1639), tendo firmado o Contrato nº 13/2016 com a Procuradoria da República no Ceará (fls. 1679-1691). 



    No que se refere ao Atestado de Capacidade Técnica, concluiu-se que, apesar de diferente em relação ao apresentado na licitação elencada no item anterior, o entregue perante a Procuradoria continha conteúdo semelhante, afirmando que a empresa Eficaz havia contratado a empresa ESCUDO LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP para prestar serviços de locação de mão de obra terceirizada, totalizando 18 empregados. 



    Em novo depoimento, prestado em 8 de agosto de 2018 (mídia em anexo), o sr. JOSÉ EVERARDO DE AQUINO, administrador da empresa Eficaz, afirmou ter assinado o documento a pedido do 
sr. FRANCISCO AILTON DE SOUSA SILVA, funcionário da empresa Escudo, mas confessou que o conteúdo do documento é ideologicamente falso, já que nunca houve a contratação referida no atestado. 



    FRANCISCO AILTON DE SOUSA SILVA, em depoimento prestado em 16 de agosto de 2018 (mídia em anexo), confirmou que o conteúdo do atestado é falso, e que só o tinha em seus arquivos para portfólio, tendo a empresa enviado o documento para o procedimento licitatório por engano. 



    Ademais, como será explicitado no tópico III, para além de tal atestado falso, foi também apresentado pela empresa ESCUDO na presente licitação Registro de Comprovação de Aptidão emitido pelo Conselho Regional de Administração com base na averbação do mesmo Atestado de Capacidade Técnica (fl. 3448-3449) e Contrato de Prestação de Serviços (fls. 3450-3451) vinculados à empresa EFICAZ ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL LTDA apresentados no processo licitatório promovido pela Justiça Militar (item I), de caráter falso.



    Ressalte-se que tal documento, originado de documento falso inclusive já utilizado pela empresa para fraudar outra licitação, foi indispensável para que a empresa ESCUDO fosse habilitada e posteriormente declarada vencedora do certame. 



    Portanto, verifica-se que a empresa ESCUDO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP venceu a licitação, utilizando-se de documento falso, fraudando o seu caráter competitivo.



    III - DA CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO



    Para além das condutas criminosas acima elencadas, foi constatado também que a empresa ESCUDO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI apresentou para averbação junto ao Conselho Regional de Administração – Seccional Ceará, o mesmo Atestado de Capacidade Técnica (fl. 3448-3449) e Contrato de Prestação de Serviços (fls. 3450-3451) vinculados à empresa EFICAZ ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL LTDA apresentados no processo licitatório promovido pela Justiça Militar (item I), de caráter falso.



    Com efeito, foi registrada solicitação junto ao referido Conselho para registro de comprovação de aptidão de atividade prestada pela ESCUDO para a empresa EFICAZ, sendo este subscrito por ANA CLÁUDIA LIMA GOMES, sócia-administradora da empresa ESCUDO (fl. 3447). 



    Cabe destacar, nesse sentido, que tal registro de comprovação de aptidão emitido pelo CRA foi também utilizado no Pregão Eletrônico nº 04/2016, realizado pela Procuradoria da República do Estado do Ceará, referido no tópico II, sendo documento indispensável para que a empresa ESCUDO fosse habilitada e posteriormente declarada vencedora do certame” (fls. 4-7, e-doc. 2).



    3. Em 21.11.2023, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. Tem-se na ementa do julgado:



    “Penal e Processual Penal. Apelação criminal manejada pelo réu, Francisco Ailton de Sousa Silva, desafiando a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no hoje revogado art. 90, da Lei 8.666/1990, atual art. 337-F (por duas vezes), c/c art. 299 (falsidade ideológica), em concurso material (art. 69), todos do Código Penal. 



    1. Narra a denúncia que o ora apelante, juntamente com a ré que teve seu recurso de apelação rejeitado por intempestividade (Ana Cláudia Lima Gomes), fraudaram o caráter competitivo de dois certames licitatórios, mediante a apresentação de documentação falsa, visando à irregular habilitação da empresa Escudo Locação e Serviços Eirelli-EPP, que tinha a ré varoa como sócia-administradora. 



    2. Ainda conforme a exordial acusatória, a primeira licitação fraudada fora realizada, em 3 de outubro de 2017, pela Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, no Ceará, consistente no Pregão Eletrônico 01/2017, que tinha por escopo a contratação de empresas para a prestação de serviços de apoio a atividades administrativas de forma contínua, tais como vigilância armada, copeiragem, recepção, limpeza e técnico em suporte operacional em hardware e software, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, do qual empresa Escudo Locação e Serviços Eirelli-EPP foi declarada vencedora do Grupo 1 da licitação. Todavia, após recurso administrativo apresentado por empresa concorrente (Atitude Terceirização de Mão de Obra Eirelli-EPP), questionando o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa vencedora, a ré comunicou que não encontrou a documentação necessária para comprovar a autenticidade do documento inicialmente apresentado, requerendo, em seguida, a desistência do pregão, razão pela qual a Justiça Militar acionou o Ministério Público Federal, onde, em depoimento, realizado no dia 
8 de maio de 2018, o ora recorrente, na condição de funcionário da empresa Escudo, confessou haver assinado o documento questionado, apesar de não ter nenhuma ligação com a empresa Eficaz Assessoria Contábil Fiscal Ltda. (citada no aludido documento), tampouco saber o que se tratava, não se responsabilizando por sua elaboração. 



    2. Consta da peça vestibular, outrossim, que, durante as investigações, foi descoberto que, no dia 4 de julho de 2016, a ré Ana Cláudia Lima Gomes também apresentou Atestado de Capacidade Técnica Falso à própria Procuradoria da República do Estado do Ceará, objetivando a habilitação da empresa Escudo Locação e Serviços Eirelli-EPP no Pregão Eletrônico 04/2016, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de auxiliar administrativo, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada, tendo se sagrado vencedora e assinado o Contrato 13/2016. Porém, quando novamente ouvido no Parquet, em 8 de agosto de 2018, o ora apelante confessou que o indigitado documento era falso, porquanto a empresa Escudo nunca fora contratada pela empresa Eficaz (administrada por José Everardo de Aquino), que, por seu turno, também confirmou a fraude. 



    3. Por fim, a denúncia aponta que a empresa Escudo Locação e Serviços Eirelli igualmente apresentou ao Conselho Regional de Administração – Seccional Ceará, o mesmo Atestado de Capacidade Técnica e o Contrato de Prestação de Serviços vinculados ilicitamente à empresa Eficaz Assessoria Contábil Fiscal Ltda. (que já havia apresentado perante a Justiça Militar), pleiteando o registro de comprovação de aptidão técnica, que, posteriormente, foi utilizado no citado Pregão Eletrônico 04/2016, realizado pela Procuradoria da República do Estado do Ceará. 



    4. Sentença verberada que não carece de qualquer reforma, na medida em que restam cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. 



    5. Inicialmente, quanto ao crime previsto no art. 90, da Lei 8.666/1990 (hoje previsto no art. art. 337-F, do Código Penal), e que põe na cadeira de infrator aquele que frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, trata-se de ilícito de natureza formal, motivo por que sua consumação independe da demonstração do efeito prejuízo aos cofres públicos. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça fez editar a Súmula 645, cujo enunciado reza que o crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. 



    6. Ademais, no presente caso, ao contrário do que alega o apelante, não se cuida de condenação proferida unicamente com base em prova testemunhal. Ao revés, as condutas perpetradas pelo réu deixaram vestígios inequívocos, testificados através dos documentos apresentados à Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar e à Procuradoria da República do Estado do Ceará, no propósito de atestar, falsamente, a aptidão técnica da empresa Escudo Locação e Serviços Eirelli-EPP para participar dos dois certames licitatórios promovidos por estas instituições, bem como assumir os encargos contratuais. 



    7. Embora a defesa se esforce em negar tenho o réu agido dolosamente, a verdade é que assinou de próprio punho o documento apresentado à Justiça Militar, e, quando ouvido pela Procuradoria da República no Ceará, confessou que o atestado lá apresentado era falso, evidenciando, portanto, plena consciência da ilicitude. 



    8. Incontroverso, outrossim, que a contrafação foi eficaz nas duas situações, visto que a empresa Escudo Locação e Serviços Eirelli se sagrou vencedora nos dois certames licitatórios, causando, pois, sensível prejuízo aos cofres públicos, bem como à fé pública. 



    9. Inegável, por outro lado, que os documentos em questão não esgotaram sua potencialidade lesiva em um único fato criminoso, motivo por que não há espaço para se cogitar na aplicação do princípio da consunção, o que sequer chegou a ser requerido nas razões recursais. Consequentemente, deve o réu ser condenado, também, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, do Código Penal).



    10. Por fim, nada a reparar, igualmente, no que diz respeito à dosimetria da pena, porquanto as reprimendas já foram fixadas no mínimo legal, e, alfim, aplicado o concurso material de ilícitos (art. 69, do Código Penal). Ademais, nada foi aduzido nas razões recursais contra a condenação no dever de reparar o dano (art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal). 



    11. Pena confirmada, portanto, em 5 (cinco) anos de reclusão, com cumprimento a se iniciar no regime semiaberto, pagamento das custas processuais e obrigação de reparar o dano (art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal), no valor total de R$ 360.744,53 (trezentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). 



    12. Apelação criminal desprovida” (fls. 419-420, e-doc. 2).



    4. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem, em 25.3.2024 (fl. 473, e-doc. 2). Em 4.6.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Especial n. 2.133.108/CE. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE CRIME-MEIO. ABSORÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que, ‘quando a conduta típica praticada como meio para a obtenção do principal intento criminoso ultrapassa os limites deste último, sendo apta a continuar atingindo ou ameaçando o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção, mas na configuração do concurso de crimes’ (HC 162.404/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/12/2011, DJe 19/12/2011). 



    2. O Tribunal de origem, com fundamento em contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa no curso da instrução criminal e do devido processo legal, afastou o pleito de absorção do delito de falsidade ideológica pelo crime de frustração do caráter competitivo de licitação, assentando que, na hipótese dos autos, a utilização dos contratos e atestados de capacidade técnica falsificados possibilitaram a prática de mais de um crime, na medida em que os réus utilizaram os contratos fictícios para requerer certidão perante o Conselho de Administração do Ceará, bem como para embasar os atestados de capacidade técnica falsos apresentados em 2 certames licitatórios distintos, o que revelaria o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação e a pluralidade de crimes (e-STJ fls. 225/226 e 417). 



    3. Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, assentado que o delito de falsidade ideológica não se esgotou com a prática de um único fato criminoso, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 507-508, e-doc. 2).



    5. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública da União sustenta ser notório, na espécie, “a característica de antefactum impunível do crime de falsidade ideológica” 
(fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “para a caracterização do concurso material, imprescindível é que os crimes sejam independentes entre si, isto é, que não tenham uma intrínseca relação entre crime-meio e crime-fim, sendo necessário, nesses casos, a utilização do PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO para que se aplique uma única pena, relativa ao delito realmente pretendido pelo agente” 
(fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que, na espécie, “embora a dependência entre os delitos de falsidade ideológica e de licitação seja latente, o Juízo a quo não reconheceu a incidência do princípio da consunção, provocando, assim, uma aplicação indevida do art.69 do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que, “da mera análise dos fatos tratados neste processo, vê-se que não foi demonstrado que os recorrentes se utilizaram dos documentos falsificados em outras situações, senão naquelas que caracterizaram o delito previsto pelo 
art. 90 da Lei 8666/93, pelo qual foram punidos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “na linha causal do crime de licitação, a falsificação dos contratos era condição sine qua non para a configuração desse crime fim. Sem eles, o paciente sequer obteria o benefício. Ou seja, sem a falsificação dos documentos, sequer ocorreria o próprio crime que engloba a licitação” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento da presente ordem e, ao final, sua concessão para que seja aplicado o princípio da consunção ao presente caso” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente da prática do crime de falsidade ideológica, sob o argumento da absorção pelo delito de fraude em procedimento licitatório. 



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Décima Segunda Vara Federal do Ceará afastou a tese defensiva de absorção do crime de falsidade ideológica pelo de fraude em procedimento licitatório, à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, com os seguintes fundamentos:



    “2.5. Da não aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e de licitação 



    Com base no princípio da consunção, quando a intenção criminosa é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal, deve o agente, por questões de justiça e proporcionalidade de pena (política criminal), ser punido por apenas um delito. 



    Sobre o tema, Rogério Grecco preconiza que o princípio da consunção se aplica nas seguintes hipóteses: i) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime; ii) nos casos de antefato ou pós-fato impunível. 



    No caso dos autos, não há fundamento para a aplicação do princípio da consunção, haja vista que o crime de falsidade ideológica não foi meio necessário para a consumação dos crimes de licitação praticados. 



    Isso porque os contratos falsificados elaborados pelos réus envolvendo as empresas EFICAZ e ESCUDO e os atestados de capacidade técnica também falsos produzidos pelos réus possibilitaram, potencialmente, a prática de mais de um crime. 



    Vale ressaltar que os réus utilizaram os contratos fictícios para requerer certidão perante o Conselho de Administração do Ceará, bem como para fundamentar os atestados de capacidade técnica falsos apresentados em duas licitações distintas, o que revela a potencialidade lesiva da falsificação e a pluralidade de crimes. 



    Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Decisão publicada em 9/6/2015: (...)



    A análise dos autos indica, portanto, que os réus praticaram mais de um crime, não cabendo, assim, a aplicação do princípio da consunção” (fls. 226-227, e-doc. 2).



    9. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento à apelação da defesa do paciente. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, quanto à rejeição da aplicação do princípio da consunção: 



    “Inegável, por outro lado, que os documentos em questão não esgotaram sua potencialidade lesiva em um único fato criminoso, motivo por que não há espaço para se cogitar na aplicação do princípio da consunção, o que sequer chegou a ser requerido nas razões recursais. 



    Consequentemente, deve o réu ser condenado, também, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, do Código Penal)” (fl. 418, e-doc. 2).



    10. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade da revisão da conclusão das instâncias ordinárias:



    “Busca-se a absorção do delito previsto no art. 299, do Código Penal (falsidade ideológica) pelo crime do art. 90, da Lei n. 8.666/1993 (frustração do caráter competitivo de licitação, atualmente previsto no art. 337-F, do CP), mediante aplicação do princípio da consunção.



    Como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se consolidou no sentido de que, ‘quando a conduta típica praticada como meio para a obtenção do principal intento criminoso ultrapassa os limites deste último, sendo apta a continuar atingindo ou ameaçando o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção, mas na configuração do concurso de crimes’ (HC n. 162.404/DF, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe 19/12/2011). 



    Na espécie, o Juízo sentenciante assim se manifestou para afastar a incidência do princípio da consunção (e-STJ fls. 225-226): (...)



    O Tribunal de origem, por sua vez, na apreciação do apelo defensivo, consignou (e-STJ fls. 417): (...)



    Extrai-se dos excertos acima transcritos que as instâncias ordinárias afastaram o pleito de absorção do delito de falsidade ideológica pelo crime de frustração do caráter competitivo de licitação, assentando que, na hipótese dos autos, a utilização dos contratos e atestados de capacidade técnica falsificados possibilitaram a prática de mais de um crime, na medida em que os réus utilizaram os contratos fictícios para requerer certidão perante o Conselho de Administração do Ceará, bem como para embasar os atestados de capacidade técnica falsos apresentados em 2 (dois) certames licitatórios distintos, o que revelaria o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação e a pluralidade de crimes (e-STJ fls. 225-226 e 417). 



    Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, assentado que o delito de falsidade ideológica não se esgotou com a prática de um único fato criminoso, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    Nessa linha, mutatis mutandis, os seguintes julgados desta Corte Superior: (...)



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” 
(fls. 510-514, e-doc. 2).



    11. Na espécie, as instâncias ordinárias assentaram que “os réus utilizaram os contratos fictícios para requerer certidão perante o Conselho de Administração do Ceará, bem como para fundamentar os atestados de capacidade técnica falsos apresentados em duas licitações distintas, o que revela a potencialidade lesiva da falsificação e a pluralidade de crimes” (fl. 226, e-doc. 2).



    As circunstâncias específicas apresentadas não autorizam, portanto, a conclusão de que, no caso, o delito de falsidade ideológica seria apenas ato preparatório do crime de fraude em procedimento licitatório, com o acolhimento do princípio da consunção invocado. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, GUARDA DE INSUMOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA: REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO ENTRE O CAPUT E INC. I DO § 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE NO CASO: CONDUTAS AUTÔNOMAS E CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 212.183-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório.



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram delitos autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção. 



    2. O agravante foi condenado pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter em depósito e guardar 266,18Kg de cocaína; 1 litro de cocaína; e 921,3g de maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, as instâncias de origem condenaram o recorrente na forma do art. 34 do Lei de Drogas, tendo em vista que mantinha em depósito, para fins de transformação da cocaína em crack, medidores, aquecedores, fogão de boca, liquidificador industrial, 5 liquidificadores de uso doméstico, triturador elétrico, 8 peneiras, diversas fitas isolantes, tanques/toneis, sendo 3 d